Tribunal: TJDFT
Processo: 0722016-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722016-71.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDA: RENTAL MAX LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOTES INDICADOS À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VENDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Se o juízo singular possibilitou à agravante a oportunidade de comprovar a situação dos lotes antes que fosse deferida a penhora, a sua atitude em postular reiteradamente a dilação de prazo, sem juntar aos autos qualquer documento que comprove a sua suposta venda, configura oposição maliciosa à execução e embaraço à realização da penhora, nos termos do art. 774, incisos II e III, do CPC, caracterizando-se como atentatória à dignidade da justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 774, incisos II, III, V, e parágrafo único, do CPC e 884 do Código Civil, alegando ser indevida a multa fixada em percentual vultoso sobre o valor da condenação em favor da recorrida, porque não praticou qualquer ato que implicasse dano ou ofensa ao Poder Judiciário ou à organização da Justiça, bem como em momento algum restou configura a sua má-fé, pois não mediu esforços para o adimplemento dos créditos à recorrida; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil de 2015"(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 774, incisos II, III, V, e parágrafo único, do CPC e 884 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso também não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, do mesmo diploma legal, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Por fim, em atenção ao ID 27890565-Pág. 17, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Mario Thadeu Leme de Barros Filho, OAB/SP 246.508. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003